Tribunal: TJMT
Processo: 1009877-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009877-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (EMBARGANTE), CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.951.828/0001-68 (EMBARGANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (EMBARGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), fortunato planejamento financeiro e consultoria ltda - me (EMBARGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (EMBARGADO), HC PNEUS S.A. (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (EMBARGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), DIOGO SAIA TAPIAS - CPF: 330.745.968-64 (ADVOGADO), OMAR MOHAMAD SALEH - CPF: 331.288.068-88 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (EMBARGADO), ELETRO HIDRO LTDA - CNPJ: 03.014.011/0001-19 (EMBARGADO), ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO - CPF: 679.195.702-63 (ADVOGADO), EDER MENDONCA DE ABREU - CPF: 435.009.191-20 (ADVOGADO), H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME - CNPJ: 13.508.667/0001-41 (EMBARGADO), LOCAMILLE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.489.556/0001-01 (EMBARGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), LOCAR AUTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.131.623/0001-66 (EMBARGADO), NORTE NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP - CNPJ: 10.868.059/0001-50 (EMBARGADO), SERGIO ABRAHAO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO), MASON EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 12.538.156/0001-00 (EMBARGADO), GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - CPF: 068.259.766-05 (ADVOGADO), JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO - CPF: 104.343.046-62 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (EMBARGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 82.096.413/0002-67 (EMBARGADO), LUAN WILIAN MATTJIE ZANCHETT - CPF: 060.607.649-24 (ADVOGADO), REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.939.127/0002-69 (EMBARGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 10.247.620/0001-83 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3751-91 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. - CNPJ: 02.041.460/0003-55 (EMBARGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), EURÍPEDES CAITANO DA COSTA (EMBARGADO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), SERGIO BARRETO DOS SANTOS (EMBARGADO), SERGIO BARRETO DOS SANTOS - CPF: 137.165.708-42 (ADVOGADO), SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA. - ME - CNPJ: 10.145.867/0001-99 (EMBARGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0019-93 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JUVENIL SUPRIANO DA SILVA (EMBARGADO), MILTON RICARDO FERRETTO - CPF: 285.550.820-72 (ADVOGADO), JANIO TEODORO VILELA - CPF: 541.339.049-15 (ADVOGADO), JOÃO PAULO FORTUNATO - ADMINISTRADOR JUDICIAL - (EMBARGADO), ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3751-91 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (EMBARGADO), CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.951.828/0001-68 (EMBARGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO DECISÓRIO OPERADO NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – EXCLUSÃO DE GARANTIAS – POSSIBILIDADE, SE, NESSE SENTIDO FOI A DELIBERAÇÃO, OU SE NÃO HOUVE OPOSIÇÃO VÁLIDA – PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELAS EMPRESAS RECUPERANDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS POR CREDOR EXTRACONCURSAL NÃO ATINGIDO PELA DECISÃO E PELO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Embora o terceiro prejudicado tenha legitimidade para interpor recurso, deve necessariamente demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. 2. Tratando-se o Banco/embargante de credor extraconcursal, não sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial das empresas/recuperandas/embargadas, inexiste interesse do mesmo quanto à alteração do acórdão embargado, porquanto não atingido pelo ato decisório, razão pela qual o recurso de embargos de declaração não pode sequer ser conhecido, por ausência de interesse recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009877-03.2019.8.11.0000 (ID no 49503981- interposto nos autos do Recurso de autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 48731463, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1009877-03.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá, interposto pelas embargadas ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. e CBM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, reformando a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Pedido de
“Recuperação Judicial”
(Proc. no 1036259-75.2017.8.11.0041), ajuizado pelas embargadas/agravantes em face de seus credores, para afastar a declaração de nulidade e ineficácia quanto ao Item X.2 do PRJ, mantendo, pois, a validade da previsão do PRJ de novação e a supressão das garantias fidejussórias em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

O Banco/embargante sustenta, preliminarmente, o seu interesse e legitimidade para a interposição de embargos de declaração, argumentando que se trata de credor extraconcursal, titular de crédito representado por contrato garantido por aval de Luis Menegol e por alienação fiduciária de bem móvel, sendo que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas recuperandas, extinguiu as obrigações dos avalistas e assim
“produzirá efeitos inclusive para aqueles não sujeitos ao processo recuperacional”
(cf. Id. no 49503981 - pág. 3).

Afirma que o acórdão parece de erro material, na medida em que nele constou que houve aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores, quando na verdade a homologação do PRG decorreu de ausência de objeções.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado é omisso, já que nele constou que a homologação do PRJ produz efeitos em relação a todos os credores, indistintamente, deixando, no entanto,
“de consignar que o efeito de aludida cláusula atinge apenas os Credores listados na recuperação judicial, não produzindo efeitos àqueles que nem mesmo foram listados no processo recuperacional, tampouco possuem crédito concursal”
(cf. Id. no 49503981 - pág. 5).

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que, sanados os vícios apontados,
“conste a homologação do PRJ diante da ausência de objeções”
e
“conste expressamente que a cláusula de liberação das garantias contratuais sejam aplicadas apenas aos credores listados na recuperação judicial da Agravante, não prejudicando assim o Banco Santander que nem mesmo é parte na recuperação judicial”
, prequestionando os arts. 49, §1o e §2o, 50 e 59, todos da Lei no 11.101/05, bem como os arts. 11; 489, §1o, incisos II, III, IV e V, 506, 1.022, incisos I e II, e 1.025, do CPC (cf. Id. no 49503981 - pág. 6).

Contrarrazões foram ofertadas pelas embargadas, pedindo a rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa (cf. Id. no 56241471).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
editou parecer
opinando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, pois
“os credores extraconcursais estão excluídos de seus efeitos
(do PRJ)
, inexistindo interesse recursal que justifique a interposição de recurso pelo embargante”
(cf. Id. no 61868509).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Embora o terceiro prejudicado tenha legitimidade para interpor recurso (CPC, art. 996), deve necessariamente demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, o que não foi demonstrado.

No caso dos autos,
a MMa. Juíza homologou o plano recuperacional, porém, dentre outras disposições, declarou a nulidade e excluiu as previsões relativas à novação e a supressão de garantias em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Eis o teor da parte dispositiva da decisão agravada:

“1) Diante do exposto, com fulcro no art. 58, da Lei n. 11.101/05, HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CBM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI , destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na forma no PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (id 12452166/12452194), com as observações relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será o dia da publicação da presente decisão.

2) O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.

3) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO os itens referentes à NOVAÇÃO, de modo que com a aprovação do plano, as ações sejam extintas apenas contra as recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

3) DECLARO INEFICAZ a previsão ampla e genérica para que todo cessionário pertença a classe de credores quirografários.”
(cf. Id. no 8535155 - pág. 8/9).

O v. acórdão embargado deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas empresas/recuperandas contra referida decisão, para afastar a declaração de nulidade e ineficácia quanto ao Item X.2 do PRJ, mantendo, pois, a validade, da previsão de novação e a supressão das garantias fidejussórias em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (cf. Id. no 48731463).

Conforme alegado pelo próprio Banco/embargante, ele foi listado como credor extraconcursal no primeiro edital publicado na Recuperação Judicial,
“isto porque o contrato firmado entre o Banco e Recuperanda foi garantido por (i) aval Luis Menegol e (ii) alienação fiduciária de bem móvel”

(
sic
– cf. Id. no 49503981 - pág. 2), não se sujeitando, portanto, aos efeitos do plano de recuperação judicial da embargada, e justamente por isso
“não possuiu legitimidade ou interesse processual no feito de origem”
e
“não apresentou objeção ao PRJ apresentado”
(
sic
– cf. Id. no 49503981 - pág. 2), sendo que o item X.2 do PRJ, cuja eficácia foi restabelecida pelo v. acórdão com a reforma da decisão de Primeiro Grau, obviamente se destina aos credores sujeitos ao respectivo plano, dispondo o item X.1, ademais, que as
“disposições do Plano vinculam o GRUPO ESCAVASUL e os Credores Sujeitos ao Plano, bem como os seus respectivos cessionários e sucessores, a partir da Homologação Judicial do Plano”
(cf. Id. no 8535164 - pág. 32).

Sendo assim, de fato, não houve demonstração do nexo de interdependência entre o interesse de intervir do Banco/embargante e a relação jurídica submetida à apreciação judicial (CPC, art. 996), razão pela qual o presente recurso de embargos de declaração não pode sequer ser conhecido.

Todavia, não evidenciado o caráter protelatório dos aclaratórios, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação das penalidades previstas nos arts. 80, VII, e 1.026, § 2o, do CPC, como pretendido pelas embargadas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do presente recurso de embargos de declaração, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020